Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711279-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RITA DE CASSIA MELO LONDE RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS POR DIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PAD OU PERÍCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Afigurando-se imprescindível para o escorreito deslinde da lide a dilação probatória consubstanciada na realização de perícia médica ou de apresentação de PAD - Plano de Assistência Domiciliar revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC número 11, de 26 de janeiro de 2006), necessários à exata apreensão da matéria de fato apresentada nos autos, de forma a permitir seu adequado enquadramento, não se mostra viável o julgamento antecipado do processo, à luz do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, porquanto para tanto, o acervo probatório dos autos deveria estar pronto. 2. Preliminar Acolhida. Sentença cassada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 357, §2o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, afirmando que “uma vez estabilizada a decisão saneadora, caberia ao recorrido apresentar suas razões ainda em primeira instância, sendo que o fez apenas em apelação o que gera claramente uma inovação recursal”. Entende que o Juízo a quo concluiu ser dispensável a dilação da instrução processual, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 357, §2o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e no dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028